Tribunal: TJDFT
Processo: 0710501-90.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXPOR À VENDA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão, a condenação deve se firmar em prova cabal, irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Em caso de incerteza quanto à materialidade e autoria, a absolvição é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da imputação contida na peça acusatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.